Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1000772-31.2021.8.11.0000 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
EMBARGANTE: RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A, SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA.
EMBARGADO: MARINALDA BENEDITA CAMPOS
PROCURADOR: GONCALO ADAO DE ARRUDA SANTOS
Vistos etc.
Intime-se a embargada para se manifestar sobre o petitório de ID 94155474, no prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de agosto de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora